Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724945-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: POSTO PETROMINAS LTDA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por POSTO PETROMINAS LTDA, contra acórdão de ID – 42333320. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 43035734. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se VIBRA ENERGIA S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2023 15:51:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador